Tribunal: TJDFT
Processo: 0751107-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0751107-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: M. I. A. L. RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação (RITJDFT, art. 232). De acordo com a inicial, a decisão reclamada revogou medidas protetivas deferidas em favor da reclamante. Da decisão não cabe qualquer recurso. Sujeita-se, pois, à impugnação por meio de reclamação. Sustenta a reclamante que as medidas são necessárias para garantir a segurança e a integridade física e psíquica dela e do filho. Afirma que “A concessão das medidas protetivas deve ser baseada no princípio da precaução, para evitar danos maiores, visto que as medidas devem ser adotadas quando há a possibilidade de ocorrência de um dano grave ou irreparável. No contexto da violência doméstica, a precaução se manifesta na concessão de medidas protetivas que impeçam qualquer forma de contato ou ameaça por parte do agressor.” (ID 78592338, p. 8). E que a revogação das medidas protetivas interrompeu a proteção conferida à ela, com a retomada da perseguição pelo ofensor. Pede, em liminar, sejam restabelecidas as medidas protetivas fixadas em desfavor de seu ex-companheiro, quais sejam, “proibição de aproximação da requerente, fixando como limite mínimo a distância de 300 (trezentos) metros; proibição de contato com a requerente, por qualquer meio de comunicação; proibição de frequentar determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida, (omissis) , próximo ao chafariz e proximidades da parada de ônibus ao lado Protótico, Estrutural/DF. Considerando que o menor N. I. A. L., 6 anos, é filho apenas da ofendida e muitos dos fatos ocorreram na presença da criança, defiro a extensão das medidas protetivas a ele; e inclusão da ofendida em programas de acompanhamento pelo CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social” (idem, p. 13). A reclamação não foi instruída com a decisão impugnada nem com outros documentos que demonstrem que o ex-companheiro da vítima voltou a persegui-la. Há apenas ocorrência policial na qual a vítima relata os fatos, ocorridos em novembro de 2024 e setembro de 2025, nos seguintes termos: “(...) foi casada com ISAC DE SÁ SILVA por 5 (cinco) anos; que não tiveram filhos juntos; que a relação sempre foi conturbada, pois ISAC sempre foi muito agressivo e durante a relação, ocorreram agressões físicas, psicológicas e morais, mas que por conta da religião da comunicante, optou por não se separar; que em novembro de 2024 decidiu se divorciar do agressor, pois não aguentava mais; QUE desde então vem sendo difamada, injuriada e perseguida por ele; que ISAC fala para terceiros que "todo dia tem um homem diferente em sua casa" que " tem mais de dez homens comendo ela" QUE também xinga de "sem futuro", "vagabunda", "vadia" e "pilantra", além de falar inverdades para o filho da declarante, N., de 6 anos, que diante de tantas inverdades, está traumatizada, pois já presenciou as agressões de ISAC contra a mãe; QUE o agressor constantemente passa em frente à casa da vítima, com a intenção de amedrontá-la e vigiá-la; QUE está se sentindo coagida, pois está abrindo um comércio em sua casa e teme que o autor atrapalhe suas vendas com sua agressividade; acrescenta que o agressor tem dois irmãos que são usuários de drogas e um deles, de nome JOABE DE SÁ SILVA, foi até sua residência no último sábado, dia 06/09/2025, pedir dinheiro para comprar droga e com a negativa, passou a xingá-la de "puta, vadia, vagabunda" QUE seu filho N. estava em casa e presenciou toda a situação. Que sabe que ISAC já foi usuário de drogas, mas que estaria "limpo" há 8 anos; Que não sabe dizer se ISAC possui arma de fogo, mas que por ser muito agressivo, pode utilizar outros meios para agressão, como já fez em outra ocasião, tendo pegado uma faca para ameaçá-la.” (ID) Não há depoimento do ofensor. Em consulta aos autos principais, verifica-se que o inquérito policial, decorrente da ocorrência registrada, foi arquivado, por falta de representação da vítima, e que a vítima manifestou interesse na manutenção das medidas protetivas, alegando que “sente medo do ofensor e soube que ele trocou de carro, o que a impede de reconhecê-lo caso ele se aproxime. Contou ainda que abriu uma pastelaria em sua residência, mas que precisa fechá-la às 20 horas por receio de que o ofensor apareça e lhe cause algum mal. Ressaltou, por fim, que a Medida Protetiva de Urgência foi estendida também ao seu filho (sendo o filho exclusivamente dela), como é possível constatar na decisão de deferimento das Medidas Protetivas, o que denota ainda mais a importância de permanência das medidas” (ID 254839893). Foram estabelecidas, em 9.9.25, medidas protetivas em desfavor do ofensor. Revogadas em 28.10.25, não foram apresentados pela vítima fatos novos e concretos que indicassem qualquer conduta ilícita do ofensor. Note-se que a vítima afirmou, na delegacia, que não tinha interesse em representar contra o ofensor, o que ensejou o arquivamento do inquérito policial em relação ao crime de perseguição (crime de ação penal pública condicionada) e extinção da punibilidade pela decadência do direito de ação em relação aos crimes de injúria e difamação. Medidas protetivas pressupõem indícios concretos de risco à incolumidade física ou psíquica da vítima que indiquem a necessidade urgente de sua proteção, porquanto implicam em restrição de direitos da pessoa. E vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da vítima ou de seus dependentes (L. 11.340/06, art. 19, § 6o). A vítima relatou que teme o ofensor e, por ele ter trocado de veículo, não o reconhecerá se ele se aproximar dela ou de sua residência, onde também trabalha. Contudo, os fatos relatados, ao menos em juízo preliminar, não demonstram situação de risco concreto e iminente. Não há notícias de que o ofensor tentou se aproximar da residência da vítima. Os fatos relatados na ocorrência policial se deram entre novembro de 2024 e setembro de 2025, mês em que fixadas as medidas protetivas. Após a fixação das medidas protetivas, não houve notícias de descumprimento dessas. E a vítima não fez referência a conduta que representasse risco atual à sua integridade física ou psíquica. Embora a vítima mencione já ter sido ofendida com agressões físicas e verbais no passado, só registrou ocorrência sobre os fatos pelos quais afirmou não ter interesse em representar contra o ofensor. E nada concreto indicou que permita presumir evolução para novas situações de violência. Diante da inexistência de elementos suficientes a demonstrar que há risco concreto e iminente à integridade física ou psicológica da vítima, não se mostram necessárias, ao menos por ora, as medidas protetivas. Nada impede que, caso a vítima se veja ameaçada em sua integridade física ou psicológica, surgindo novos fatos ou provas, as medidas sejam novamente deferidas. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. Intime-se o interessado para apresentar resposta (art. 236, § único, do RITJDFT). Caso não tenha advogado constituído nos autos de origem, intime-se pessoalmente. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de novembro de 2025. Desembargador JAIR SOARES